Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801999-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: JACIRA PANTOJA PEREIRA, ANA RITA RUFINO DA COSTA, MARIA DE NAZARÉ SILVA, VÂNIA ANJOS RABELO, IZAFIRA DE SOUZA GREGIANIN, LEA CARVALHO DO AMARAL SILVA, TEREZA MARIA DA ROCHA, DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA, MARIA JOSÉ MORAES RIBEIRO, IVANIZA DE ABREU MENDE, ALCINDA MARIA DE JESUS SOLON PETY

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou a preliminar de inconstitucionalidade da progressão funcional reconhecida em favor dos servidores agravados na Ação de Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se seria possível, em sede de Embargos à Execução, rediscutir a constitucionalidade da progressão funcional reconhecida no título executivo judicial transitado em julgado; (ii) analisar se a progressão concedida é de natureza horizontal ou vertical, e seus respectivos efeitos jurídicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial foi formado em decisão transitada em julgado desde novembro de 2002, não sendo possível rediscutir seu conteúdo, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC.

Restou devidamente comprovado que a progressão funcional objeto da execução é de natureza horizontal, com fundamento nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, que possuem eficácia plena e autoaplicabilidade.

A tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.673/1993 não se aplica ao caso concreto, porquanto o direito discutido não se refere à progressão vertical, sendo, portanto, incabível o acolhimento da preliminar.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a legalidade da progressão horizontal, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite, em sede de Embargos à Execução, a rediscussão da constitucionalidade do título executivo judicial transitado em julgado.

A progressão funcional horizontal dos servidores municipais de Belém, prevista nas Leis nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, constitui direito subjetivo, com eficácia plena e autoaplicável, desde que preenchidos os requisitos legais.

A discussão sobre a inconstitucionalidade da Lei nº 7.673/1993 é irrelevante quando o título executivo não trata de progressão vertical, mas sim de progressão horizontal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 505 e 1.021; Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap Cív nº 0020063-35.2012.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 06.11.2023; TJPA, Ap Cív nº 0022543-54.2010.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801999-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
VÂNIA ANJOS RABELO e outras

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23416384)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22279754 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, para manter a decisão que afastou a preliminar de inconstitucionalidade da progressão funcional dos agravados Jacira Pantoja Pereira e outros, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Belém desconsiderou os argumentos e provas apresentados, especialmente em relação à natureza da progressão funcional.

Afirma que, os servidores buscam receber valores referentes à progressão vertical, que implica mudança de cargo, e não à progressão horizontal, como afirmado na decisão monocrática. Diversas provas documentais, como o acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, fichas funcionais e históricos do processo, comprovam essa alegação.

Fundamenta que, a progressão vertical pretendida pelos servidores é inconstitucional, uma vez que a Lei Municipal 7.673/1993, que a previa, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Argumenta que, o título executivo judicial que os servidores buscam executar é inelegível, pois se baseia em uma progressão vertical inconstitucional.

Elenca que, a decisão monocrática ignorou diversos precedentes e dispositivos legais, incluindo o art. 37, inciso II, da CF/88, o art. 741 do CPC e julgados do STF e TJPA.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24057881), na ocasião o Agravado expõe que, não há inconstitucionalidade no título executivo em questão, referindo-se à progressão funcional horizontal, ao contrário do que alega o Agravante.

Sustenta que, os dispositivos da Lei Municipal n.º 7.673/93 utilizados para amparar os direitos das Agravadas ainda permanecem vigentes, razão pela qual não há qualquer inconstitucionalidade a ser fixada. Além do que trata-se de norma de eficácia plena e que regulou de forma específica a matéria.

Por fim, alega que, o objeto da presente demanda foi devidamente enfrentado pelo Juízo de origem, e cuja decisão transitou em julgado em novembro de 2002, constituindo não apenas o título executivo judicial que fundamenta a execução, mas também formou coisa julgada material, logo, não pode ser discutido nem mesmo em sede recursal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, para manter a decisão que afastou a preliminar de inconstitucionalidade da progressão funcional dos agravados Jacira Pantoja Pereira e outros, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22279754):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, tendo em vista o julgamento do mérito recursal, julgo prejudicado o julgamento do agravo interno interposto no ID Num. 13786453.

Examinando os presentes autos, percebe-se que a controvérsia central reside na equivocada apreciação do juízo singular, vez que não se trataria de progressão horizontal, mas sim vertical, que é vedada pela Corte no julgamento do Acórdão n. 66.700, na ADIN n. 20053002527-7.

Quanto ao alegado equívoco do juízo singular que mereceria reparos, entendo desde logo que tal alegação não merece acolhimento, pois, o processo de origem se refere à progressão funcional horizontal e não a vertical, vedada pelo julgamento supra.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado de nossa Corte de Justiça, como podemos verificar dos seguintes julgados:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 2. Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991. Constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas. 3. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91. 4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0020063-35.2012.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC 2002). REJEIÇÃO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. (...) 2. No Município de Belém a progressão funcional por antiguidade está disciplinada pela Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, ademais com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (APELAÇÃO CÍVEL: 0022543-54.2010.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade. 2 – O C. STJ possui entendimento pacificado de que ocorre prescrição do fundo de direito somente quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação, observando-se o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do TJPA. Prejudicial de prescrição de fundo de direito rejeitada. 3 – Os proventos da aposentadoria devem ser calculados conforme o vencimento-base da referência que o servidor deveria ocupar no momento em que passou a inatividade, ou seja, considerando a progressão funcional de acordo com o efetivo tempo de serviço exercido, nos termos estabelecidos em lei. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. 4 – Agravo interno conhecido e improvido. (APL: 00154783720128140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2022)

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
conheço e no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, mantendo os termos da decisão combatida em sede recursal.

É válido elencar que, apesar de breve, a decisão ora guerreada trata diretamente da situação levantada pela municipalidade em sede recursal. Como destacado pela Agravada em contrarrazões, o objeto da presente demanda foi devidamente enfrentado pelo Juízo de origem, e cuja decisão transitou em julgado em novembro de 2002.

Ademais, fora disposto em sede decisória que o processo de origem se refere à progressão funcional horizontal e não a vertical, não restando dúvidas quanto ao entendimento deste juízo para chegar a conclusão ora combatida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22279754, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/06/2025